Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738091-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCIOMARIO BRANDAO PEREIRA DE ASSUNCAO 88711110104 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face da r. decisão (ID 209690437, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Luciomario Brandão Pereira de Assunção, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Argumenta que o juiz deverá dirigir o processo visando à rápida solução do litígio e que a medida requerida necessita da intervenção do Poder Judiciário, pois os dados e informações a serem obtidos via Sisbajud não estão disponíveis para o público em geral. Sustenta que não há impedimento à realização de nova pesquisa e que a ferramenta é recente funcionalidade que busca dar maior efetividade à busca por bens do devedor. Frisa que persegue a satisfação do crédito desde 2015 e que já transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa. Aduz que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, esse decorrente da possibilidade de extinção da ação de origem. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via Sisbajud foi efetuada em 11/6/2019 (IDs 36836502 e 36836527, todos na origem), há mais de um ano, portanto. O transcurso de tempo superior a 1 (um) ano da última pesquisa é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito para renovação da consulta. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo de quase 2 (dois) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1841019, 07516480620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 13/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Acrescente-se que o periculum in mora resta evidenciado, porquanto a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano ocorreu em 11/7/2019 (ID 39504777, na origem), o que evidencia risco de extinção da ação executiva pelo transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa de ativos em nome dos Executado/Agravado, via Sisbajud, com utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator